Tribunal: TJPA
Processo: 0117101-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117101-08.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA DUARTE

APELADO: SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRÉVIA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O laudo pericial não é documento imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. O laudo pericial pode ser obtido através de perícia, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, em trâmite no Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, proposta por Carlos Augusto Costa Duarte, em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Em sua exordial (ID 11135362), o autor informou que no dia 09/03/2014, trafegava de bicicleta pela Av. Marques de Herval, sentido Av. Dr. Freitas, quando foi atingido por um veículo sofrendo um acidente. Diante disso, teve uma lesão na perna, conforme laudo médico, pretendendo o pagamento do seguro DPVAT, no valor devido, pela perda funcional de membro inferior.

O réu apresentou contestação (ID 11135378) alegando inexistirem os documentos obrigatórios para a instrução do processo. No mérito, sustentou que já efetuou o pagamento devido na esfera administrativa; impugnou o boletim de ocorrência; alegou ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; aduziu a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº. 451/2008, convertida na Lei nº. 11.945/2009; postulou pela proporcionalidade de acordo com a súmula 474 do STJ; alegando ainda a ausência de comprovação de lesão; bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita.

O juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO, com fundamento no art. 330, inciso I, e § 1º., I c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com base no art. 85, §2º do CPC.

Fica a parte ré intimada a recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 11135398), contrapondo-se ao indeferimento da petição inicial. Defende a inexistência de inépcia da inicial, haja vista ter sido respeitado todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para propositura da demanda, tendo sido esclarecido acerca do pedido e causa de pedir, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos.

Segue arguindo que os documentos juntados com a inicial provam, de forma inequívoca, que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e dano dele decorrente, demonstrado pela documentação médica hospitalar e boletim de ocorrência. Sustenta, ainda, que a exigência de apresentação do laudo pericial não configura documento essencial e imprescindível ao ingresso da ação de cobrança securitária, notadamente porque a incapacidade decorrente do acidente pode ser aferida por outros meios de prova.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de anular a sentença proferida pelo juízo singular.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença (ID 11135401).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de juntada de laudo pericial, posto ser documento essencial para propositura da demanda.

O recurso comporta provimento.

Data vênia o entendimento firmado pelo juízo singular, reputo não ser imprescindível o laudo pericial para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Para essa espécie de demanda, essencial é o boletim de ocorrência ou outro documento que indique o acidente e a vítima, o que foi providenciado pelo recorrente conforme se observa dos documentos de ID 11135365 – pág. 01 a ID 11135367 – pág. 03, os quais descrevem o acidente e indica o recorrente como vítima.

Ademais, o laudo pericial pode ser obtido na fase instrutória da ação, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda como já afirmado.

Destaco que as Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciaram a respeito de situação idêntica, entendendo pela anulação da sentença que indeferiu a inicial em função da ausência de laudo pericial quando do ingresso da ação, consoante ementas transcritas a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. OCORRE QUE O AUTOR PLEITEOU A REALIZAÇÃO DO EXAME JUNTO AO IML NA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO, JUSTIFICANDO QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR OS EXAMES DE FORMA EXTRAJUDICIAL. A DESPEITO DISSO
O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA O QUE INDUBITAVELMENTE CERCEOU O SEU DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. A PRODUÇÃO DESTE LAUDO É, NO PRESENTE CASO, IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA LIDE, NÃO PODENDO O MAGISTRADO INDEFERIR A FASE INSTRUTÓRIA, SOB PENA DE MACULAR O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MISTER, ENTÃO, QUE A SENTENÇA SEJA ANULADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO. A CAUSA DE PEDIR ESTA PRESENTE NO CASO EM TELA, POSTO QUE A DEBILIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELA SEGURADORA, O NECESSÁRIO AGORA É SE AFERIR O GRAU DE LESÃO, A FIM DE QUE SE POSSA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA OU NÃO DE VALORES COMPLEMENTARES, NÃO PODENDO O JUDICIÁRIO SE EXIMIR DESTE MISTER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, OPORTUNIZANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA APELANTE.

(2422789, 2422789, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, publicado em 2019-11-08)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, I DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. NA PETIÇÃO INICIAL CONSTA PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTOR/RECORRENTE TRAZ MÍNIMAS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.04164831-87, 208.632, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

Assim, diante das considerações acima apontadas, merece acolhimento o inconformismo apresentado pelo apelante, sendo de rigor a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular processamento.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023